Tribunal: STF
Processo: HC 69005
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
         Reexame  dos  fatos  e  das  provas.  Decisão  contraria   a
evidencia dos autos. Impossibilidade de conhecimento no seu âmbito.
         Cerceamento de defesa. Ausência de  assinatura  do  defensor
dativo   no   termo   de   audiencia.   Irregularidade    irrelevante,
principalmente  quando  a  única  testemunha  ouvida,  nada   sabendo
informar sobre os fatos, não contribui para  formar  a  convicção  do
julgador.
         Ordem, em parte, conhecida e, nessa parte, indeferida.